Tribunal: STJ
Processo: 0430671-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049236 - SE (2025/0430671-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DAVID ARAGAO TORRES (PRESO)
ADVOGADOS
: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - SE000207B
GUSTAVO ANDRADE RIBEIRO SARMENTO - SE006526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (TRÊS
VÍTIMAS). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO NA INSTRUÇÃO. RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR.

PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPP.
REVISÕES
ART.
316,
PERIÓDICAS. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA QUANDO
INALTERADO O PANORAMA FÁTICO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Não se conhece de alegação relativa à ausência dos requisitos do
do CPP quando a matéria já foi apreciada em
art. 312
habeas corpus
anterior, inexistindo circunstâncias fáticas novas.
O excesso de prazo não se aferiu por critério aritmético, mas pela
2.
razoabilidade, consideradas as particularidades do caso. No caso,
o processo, que conta com pluralidade de réus e vítimas, tramita
regularmente, com recebimento de aditamento da denúncia, reabertura da
instrução e reavaliações da prisão preventiva, além de audiência de
instrução já designada para data próxima. Ausentes desídia ou inércia
estatal, não se configura constrangimento ilegal.
A inobservância do prazo do
parágrafo único, do CPP não
3.
art. 316,
acarreta automática ilegalidade da prisão, sendo suficiente fundamentação
sucinta quando mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a
custódia. Precedentes.
Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão
4.
preventiva quando presentes elementos concretos do
.
periculum libertatis
A proporcionalidade foi observada, diante da imputação de três tentativas
de homicídio e de registros desabonadores, inclusive condenação por
Documento eletrônico VDA53921066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 84d6777b-8c8c-40aa-ae92-098de2be9175

outro crime violento, além de inquérito penal em curso, revelando
inadequação das medidas cautelares alternativas à segregação cautelar.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 84d6777b-8c8c-40aa-ae92-098de2be9175

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049236 - SE (2025/0430671-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DAVID ARAGAO TORRES (PRESO)
ADVOGADOS
: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - SE000207B

GUSTAVO ANDRADE RIBEIRO SARMENTO - SE006526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (TRÊS
VÍTIMAS). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO NA INSTRUÇÃO. RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR.

PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPP.
REVISÕES
ART.
316,
PERIÓDICAS. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA QUANDO
INALTERADO O PANORAMA FÁTICO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Não se conhece de alegação relativa à ausência dos requisitos do
do CPP quando a matéria já foi apreciada em
art. 312
habeas corpus
anterior, inexistindo circunstâncias fáticas novas.
O excesso de prazo não se aferiu por critério aritmético, mas pela
2.
razoabilidade, consideradas as particularidades do caso. No caso,
o processo, que conta com pluralidade de réus e vítimas, tramita
regularmente, com recebimento de aditamento da denúncia, reabertura da
instrução e reavaliações da prisão preventiva, além de audiência de
instrução já designada para data próxima. Ausentes desídia ou inércia
estatal, não se configura constrangimento ilegal.
A inobservância do prazo do
parágrafo único, do CPP não
3.
art. 316,
acarreta automática ilegalidade da prisão, sendo suficiente fundamentação
sucinta quando mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a
custódia. Precedentes.
Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão
4.
preventiva quando presentes elementos concretos do
.
periculum libertatis
A proporcionalidade foi observada, diante da imputação de três tentativas
de homicídio e de registros desabonadores, inclusive condenação por
outro crime violento, além de inquérito penal em curso, revelando
inadequação das medidas cautelares alternativas à segregação cautelar.
Agravo regimental não provido.
5.
Documento eletrônico VDA53921492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 1d612d44-6c73-4662-a43c-37640a499948

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID ARAGÃO TORRES
contra decisão que denegou a ordem no
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (HC n. 202500344387).
Extrai-se dos autos que o agravante responde pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado na forma tentada, em detrimento de três vítimas, com
enquadramento nos arts. 121, § 2o, I e IV, c/c
II, do Código Penal, tendo sido
art. 14,
decretada a prisão preventiva em
(e-STJ fl. 58).
2/10/2024
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
Sergipe alegando ausência dos requisitos do
do CPP, existência de fato novo e
art. 312
excesso de prazo na instrução (e-STJ fls. 12/13).
O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 11
a quo
/16):
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de David Aragão Torres contra ato do
Juízo da 8a (oitava) Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, em razão de
prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no art. 121,
§ 2o, I e IV, c/c
II, do CP.
art. 14,
2. A Defesa alegou ausência dos requisitos do
do CPP, existência de
art. 312
fato novo capaz de inocentar o paciente e excesso de prazo na instrução, já que
a prisão perdura há mais de nove meses.
3. Pedido liminar indeferido. Parecer da Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e
de pressupostos legais.
5. Saber se há excesso de prazo na formação da culpa, capaz de configurar
constrangimento ilegal.
III. RAZÃO DE DECIDIR
6. Inviável a apreciação da alegada ausência de provas para condenação, por
demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus.
7. Matéria atinente aos requisitos da prisão preventiva já foi apreciada em
Habeas Corpus anterior (HC n.o 202400360938), com denegação da ordem,
razão pela qual não cabe rediscussão do tema.
Documento eletrônico VDA53921492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 1d612d44-6c73-4662-a43c-37640a499948

8. Quanto ao excesso de prazo, não se verifica constrangimento ilegal, pois o
processo tramita regularmente, com dois réus e três vítimas, tendo havido
aditamento da denúncia, reabertura da instrução e reinquirição de
testemunhas. O alongamento processual decorre da complexidade do feito e de
diligências requeridas pela própria defesa, estando em consonância com o
princípio da razoabilidade.
9. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais de sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.
Tese de julgamento: “1. Não cabe a via estreita do Habeas Corpus para análise
aprofundada de provas. 2. É incabível rediscutir fundamentos da prisão
preventiva já apreciados em Habeas Corpus anterior. 3. O excesso de prazo na
formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade,
considerando
as
peculiaridades
do
processo,
não
configurando
constrangimento ilegal quando demonstrado o trâmite regular da ação penal”.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, I e IV, c/c
II; CPP,
art. 121,
art. 14,
arts. 311, 312, 315, § 2o, 316 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJSE, HC
n.o 202300365512, Rel. Des. Elvira Maria de Almeida Silva, Câm. Criminal, j.
16.02.2024; TJSE, HC n.o 202400310519, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos,
Câm. Criminal, j. 09.04.2024; TJSE, HC n.o 202300359504, Rel. Des. Diógenes
Barreto, Câm. Criminal, j. 21.03.2024.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando a
habeas corpus
ilegitimidade da prisão preventiva e o constrangimento ilegal por excesso de prazo, com
alegações de paralisia estrutural da instrução e inobservância material do dever de revisão
do
parágrafo único, do CPP (e-STJ fl. 59).
art. 316,
O
foi denegado pela decisão agravada, que considerou inexistentes
writ
elementos a evidenciar constrangimento ilegal, ressaltou a regularidade da tramitação na
origem e consignou que a manutenção da custódia em reavaliações periódicas não demanda
fundamentação inédita, diante da ausência de alteração fática relevante (e-STJ fls. 64 e 68).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a necessidade de
em relação aos julgados citados, por se tratar de processo de baixa
distinguishing
complexidade, com dois réus e três vítimas, sem diligências numerosas, e com atuação
defensiva colaborativa (e-STJ fl. 75). Aduz que a instrução está paralisada há oito meses,
desde a última audiência em
e do recebimento do aditamento em
sem
27/3/2025
29/4/2025,
qualquer ato instrutório superveniente, o que caracterizaria excesso de prazo qualificado (e-
STJ fls. 75/77). Sustenta violação ao
parágrafo único, do CPP, afirmando que as
art. 316,
revisões trimestrais teriam sido mecânicas e sem exame da atualidade dos fundamentos, da
paralisação do processo ou da situação familiar (e-STJ fl. 76). Defende a
Documento eletrônico VDA53921492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 1d612d44-6c73-4662-a43c-37640a499948

desproporcionalidade da medida extrema e a insuficiência da gravidade abstrata do delito
para justificar a custódia, invocando o princípio da homogeneidade e a perda da
contemporaneidade dos motivos da prisão (e-STJ fl. 76). Alega, ainda, quadro cronológico
de estagnação e inércia estatal imputável, com revisões “copiadas” e ausência de
diligências, e aponta a suficiência de medidas cautelares alternativas diante de condições
pessoais favoráveis (e-STJ fls. 77/78). Afirma dupla vitimização e notícia fato
superveniente de relevância, consistente na autuação e distribuição, nesta Corte, de recurso
ordinário constitucional da mesma controvérsia, o que demandaria reapreciação da liminar
para evitar decisões conflitantes (e-STJ fls. 78/79).
Requer o provimento integral do agravo regimental, com a reforma da decisão e
a concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura (e-STJ fl. 80). Pleiteia, ainda, a
reapreciação da liminar diante do fato superveniente e do agravamento do constrangimento,
e, subsidiariamente, a fixação de prazo peremptório para conclusão da instrução e a
prioridade absoluta do feito (e-STJ fl. 80).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Preliminarmente, cumpre reiterar a possibilidade de decisão monocrática quando
em conformidade com a jurisprudência consolidada, nos termos já assentados: “uma vez
verificado que as matérias trazidas a debate por meio do
constituem objeto
habeas corpus
de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o
Relator conceda a ordem liminarmente (...)” (AgRg no HC n. 268.099/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
v. ainda
2/5/2013,
13/5/2013;
AgRg no HC n. 513.993/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 475.293/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
25/6/2019,
1/7/2019;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
(e-STJ fls. 60).
27/11/2018,
3/12/2018)
No que concerne à alegada impossibilidade de manutenção da prisão preventiva
por ausência dos requisitos do
do CPP, a instância ordinária já havia afastado a
art. 312
rediscussão do tema, registrando que a matéria fora apreciada em
anterior, o que obsta
writ
seu reexame. Sobre esse ponto, anotou-se (e-STJ fls. 22/23):
Perlustrando, além da impossibilidade de revolvimento fático-probatório como
acima descrito, constato a impossibilidade de análise dos argumentos lançados
na impetração quanto à ausência dos requisitos do
do CPP, eis que em
art. 312
relação à ora paciente fora julgado nesta Corte o Habeas Corpus de n.
Documento eletrônico VDA53921492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 1d612d44-6c73-4662-a43c-37640a499948

202400360938, o qual restou assim ementado: (...). Assim, não mais é possível
debruçar-se sobre tal celeuma, ante a reiteração de matéria já analisada por
esta Câmara, motivo pelo qual não conheço o writ neste ponto.”.
Nesse particular, não se notam circunstâncias novas que autorizem revisão,
sobretudo porque o agravo se volta contra decisão que cuidou apenas do excesso de prazo.
Quanto à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, o acórdão
apontado como coator consignou a regularidade do trâmite, com atos processuais
significativos e reavaliação da custódia, destacando (e-STJ fls. 25/26):
No caso, constato que a instrução processual se encontra com o seu trâmite
regular, haja vista que muito embora o réu tenha sido preso em
o
11/10/2024,
feito de origem conta com 02 (dois) réus e 03 (três) vítimas, já havendo resposta
à acusação e audiências para oitiva das testemunhas. Em despacho de
fora recebido o aditamento da denúncia, determinado que os réus
29/04/2025
se manifestassem e, em
foram requeridas diligências pelo réu
27/07/2025,
David Aragão Torres, sendo reaberta a instrução processual para reinquirição
das testemunhas. Observa-se também que na data de
fora deferido
14/08/2025
novo pleito defensivo e reanalisadas as prisões preventivas dos réus, sendo
estas mantidas. Tais fatos demonstram que o processo de origem se encontra
com seu regular andamento e no prazo razoável, inexistindo constrangimento a
ser rechaçado. Desta forma, não vislumbro a existência de qualquer
constrangimento ilegal a ser reparado através deste mandamus.

A decisão ora agravada, ao examinar a controvérsia, situou adequadamente o
parâmetro de aferição do excesso de prazo à luz da razoabilidade e da proporcionalidade,
com apoio em julgados desta Corte que rechaçam visões meramente aritméticas. Dentre os
fundamentos invocados, constam: RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
(e-STJ fls. 61/62); HC n.
22/3/2022,
25/3/2022
674.464/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/9/2021,
(e-STJ fls. 62/63); HC n. 692.845/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
4/10/2021
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
(e-STJ fls. 64/65);
14/12/2021,
17/12/2021
AgRg no RHC n. 140.207/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
(e-STJ fl. 66); AgRg no HC n. 693.154/PE,
19/10/2021,
25/10/2021
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
27/10/2021
(e-STJ fl. 66).
Nessa moldura, as alegações do agravante de paralisação absoluta por oito
meses, baixa complexidade e desídia estatal não se mostram compatíveis com o panorama
expressamente reconhecido nas instâncias ordinárias, que registra reabertura da instrução
(27/7/2025), deferimento de pleito defensivo e reanálise das prisões (14/8/2025), além do
recebimento de aditamento (29/4/2025) (e-STJ fls. 25/26).
Documento eletrônico VDA53921492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 1d612d44-6c73-4662-a43c-37640a499948

Verifica-se, ainda, em consulta ao
do Tribunal de origem, o impulso regular
site
do processo, cujo andamento revela, entre as últimas movimentações informadas, a
designação de audiência de instrução/continuação para o dia
com vistas à
23/2/2026,
"reinquirição de todas as testemunhas de acusação já ouvidas, bem como oitiva da
testemunha remanescente de acusação (VALTER GOMES DOS SANTOS), das
testemunhas arroladas pelas defesas de DEYVISON GABRIEL ARAGÃO TORRES (fl.
806) e de DAVID ARAGÃO TORRES (fl. 871), e posterior qualificação e interrogatório
dos réus".
Diante desse cenário, não obstante o tempo de prisão cautelar já decorrido, não
se visualiza, em princípio, desídia ou negligência que possam ser atribuídos ao Judiciário, a
justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Ademais, afastada a inércia, não há como acolher o
proposto,
distinguishing
pois os julgados mencionados na decisão agravada serviram para delimitar a avaliação pela
razoabilidade no caso concreto, critério igualmente observado no acórdão recorrido e que,
aqui, não se mostra desbordado por teratologia.
No tocante ao
parágrafo único, do CPP,
art. 316,
a decisão agravada transcreveu
orientação da Corte Especial, segundo a qual o reexame periódico não demanda
fundamentação inédita quando mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a custódia.
Reitere-se:
PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. PRISÃO. REVISÃO
PERIÓDICA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MAGISTRADOS.
ART. 316,
COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL.
II, DA LOMAN.
ART. 33,
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS LEGAIS. CAUTELARES PESSOAIS. MANUTENÇÃO.
1. Cuida-se de revisão periódica da necessidade da manutenção da prisão
domiciliar monitorada cumulada com medidas alternativas do
do CPP
art. 319
imposta aos custodiados.
2. A competência para o exame da necessidade de manutenção da prisão
imposta a magistrados atuantes em Tribunais de segundo grau de jurisdição é
da Corte Especial, em vista da interpretação conjunta do
II, da LOMAN
art. 33,
e o
parágrafo único, do CPP.
art. 316,
3. O prazo da reavaliação da custódia cautelar, fixado pelo
parágrafo
art. 316,
único, do Código de Processo Penal, em períodos de 90 dias, não é peremptório
e sua eventual inobservância não implica automático reconhecimento da
ilegalidade da prisão. Precedentes do STF e do STJ.
4. O reexame periódico da manutenção da prisão cautelar é balizado pela
ocorrência ou não de modificação nas circunstâncias fáticas que subsidiaram,
na primeira oportunidade, a adoção da medida, de forma que: a) ocorrendo
modificação na situação fática, cabe verificar se a prisão se tornou
Documento eletrônico VDA53921492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 1d612d44-6c73-4662-a43c-37640a499948

desnecessária, independentemente do prazo de sua duração; e b) se as
circunstâncias verificadas inicialmente se mantiverem presentes, deve-se
averiguar se a manutenção da prisão se tornou excessivamente longa.
Precedentes.
5. Mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão
preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o
cumprimento do disposto no
parágrafo único, do CPP, é suficiente
art. 316,
que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham
fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos
jurisdicionais que as decretaram.
6. Na hipótese concreta, não houve alteração de panorama quanto ao fumus
comissi delicti, pois as teses defensivas apresentadas pelos custodiados
confundem-se com o mérito da ação penal e devem, assim, ser averiguadas no
momento oportuno.
7. Quanto ao periculum libertatis, na hipótese dos autos, um dos crimes
imputados aos custodiados é o da lavagem de dinheiro, crime permanente em
relação ao qual apenas a total segregação social dos investigados é capaz de
estancar a dinâmica criminosa, que se pratica muitas vezes a distância, através
do uso das modernas ferramentas digitais de comunicação. Precedente.
9. Não o suficiente, ainda que as medidas cautelares reais de sequestro de bens
dos arts. 125 e 132 do CPP pudessem impedir a continuidade do crime de
lavagem de dinheiro, não há notícias de que a acusação tenha logrado
identificar e localizar os proveitos das infrações penais imputadas aos
custodiados, de forma que o patrimônio oculto só poderá ser revelado com a
continuidade da persecução penal e o início da instrução processual.
10. Como afirmado na decisão de decretação da prisão, as medidas cautelares
alternativas do
do CPP, se impostas isoladamente e desacompanhadas
art. 319
da restrição cautelar da liberdade, não seriam suficientes para a garantia dos
interesses protegidos pelo
do CPP.
art. 282
11. O
-B do CPP prevê expressamente a possibilidade de a medida da
art. 318
prisão domiciliar não se mostrar casuisticamente suficiente para a garantia da
ordem pública e da persecução penal, admitindo, assim, a aplicação
concomitante das medidas alternativas do
do CPP, o que se revelou
art. 319
pertinente na hipótese dos autos.
12. Em relação ao periculum, portanto, igualmente, não ocorreram
modificações no cenário avaliado na ocasião da decretação da prisão, pois o
impedimento da ocorrência de novos atos lesivos à ordem pública e a geração
de novos riscos à efetividade do processo penal representa a própria satisfação
do propósito pelo qual foi imposta a medida de segregação da liberdade.
13. Em vista da manutenção das circunstâncias fáticas, não se verifica excesso
de prazo da imposição de medidas cautelares pessoais, pois ação penal está em
regular tramitação e a defesa dos custodiados está sendo exercida em sua
plenitude, além de que se tratar da primeira reavaliação periódica da
manutenção da prisão domiciliar.
14. Em revisão, medidas prisionais mantidas.
Documento eletrônico VDA53921492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 1d612d44-6c73-4662-a43c-37640a499948

(QO no PePrPr n. 4/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
DJe de
)
16/6/2021,
22/6/2021.

Nesse sentido, ausente prova de alteração fática relevante a exigir revogação,
não se constatam vícios nas decisões do Juízo singular, que até o momento tem entendido
pela permanência da custódia cautelar.
A proporcionalidade invocada igualmente foi enfrentada, com realce para a
baliza da pena em abstrato e para elementos desabonadores, como a menção a condenação
, o que
definitiva por crime violento e a existência de inquérito por homicídio culposo
reforça o
e afasta o princípio da homogeneidade nas circunstâncias (e-
periculum libertatis
STJ fl. 67). Tais dados, somados à imputação de três tentativas de homicídio, revelam que
a custódia não se mostra desproporcional em face do quadro acusatório.
As condições pessoais favoráveis e a suficiência de cautelares alternativas foram
expressamente rechaçadas pela instância
, que afirmou que tais atributos não afastam
a quo
a prisão quando presentes os requisitos legais (e-STJ fl. 14) e, no julgamento anterior, já
indeferira a substituição por medidas do
do CPP (e-STJ fls. 22/23).
art. 319
De fato, rememore-se, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar, o que ocorre na hipótese” (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson
Fachin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
23/5/2022,
6/6/2022)
Quanto ao pedido de reapreciação da liminar no bojo do agravo, não se constata
razão jurídica para concessão de medida urgente, mormente porque o agravo é o
instrumento adequado para o controle colegiado da decisão monocrática. Ademais, “nos
termos do
III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, I, ambos
art. 932,
do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica
sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental.
Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa” (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.271.242/SP,
DJe de
. O apontado fato superveniente relativo ao recurso ordinário
20/8/2024,
27/8/2024)
constitucional relativo à mesma controvérsia não provoca risco de decisões conflitantes
nesta sede capaz de justificar tutela emergencial no agravo.
Em suma, permanecem hígidos os fundamentos da decisão agravada, inexistindo
demonstração de desídia estatal ou paralisação abusiva, tampouco nulidade nas revisões da
Documento eletrônico VDA53921492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 1d612d44-6c73-4662-a43c-37640a499948

preventiva. O agravo não infirma os alicerces do
, que aplicou corretamente os
decisum
critérios da razoabilidade e proporcionalidade à luz das peculiaridades do caso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 1d612d44-6c73-4662-a43c-37640a499948

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430671-4
HC 1.049.236 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00140647120258250000 00592063220248250001 0412621720248250001
140647120258250000 202421800684 202421800993 202500344387
412621720248250001 592063220248250001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO
ADVOGADOS
: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - SE000207B
GUSTAVO ANDRADE RIBEIRO SARMENTO - SE006526
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: DAVID ARAGAO TORRES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAVID ARAGAO TORRES (PRESO)
ADVOGADOS
: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - SE000207B
GUSTAVO ANDRADE RIBEIRO SARMENTO - SE006526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485119<05452845@
2025/0430671-4 - HC 1049236 Petição : 2025/0111702-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:03
Código de Controle do Documento: 379BFCD4-88A3-44B2-963A-1AAAE797E1E1